Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, conforme decisão de id 15594297. Na sequencia, o exequente ao id 15594360, apresentou a opção do substituído processualmente SUDÁRIO EVALDO BARBOSA, ao acordo de id 15594404. Devidamente intimado, o Distrito Federal ao id 15594372 manifestou concordância com a nova anuência. Por meio do despacho de id 15594375, o processo foi suspenso a fim de aguardar o julgamento do RE 870.947/SE. A referida suspensão foi confirmada pelo acórdão n. 1093123 do Agravo Interno, ao id 15594386, da lavra da Desembargadora Sandra De Santis, relatora designada, assim como pelo acórdão n. 1122006 dos Embargos de Declaração no Agravo, ao id 15594396, de mesma relatoria designada. Contudo, o exequente ao id 15594390, apresentou nova opção quanto ao substituído processualmente TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA ao acordo noticiado nos autos, a qual pende de manifestação do Distrito Federal. Quanto ao beneficiário SUDÁRIO EVALDO BARBOSA, encontra-se acostado aos autos o despacho presidencial de id 15594393, que homologou a desistência parcial do referido anuente quanto ao Recurso Extraordinário interposto nos Embargos à Execução n. 2007.00.2.015428-3, sobrestado pela repercussão geral do Tema 792. Igualmente, ao id 15594420, encontra-se o despacho presidencial, com idêntico conteúdo, quanto ao beneficiário TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. Todavia, o exequente ao id 15594410 apresentou petição requerendo a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos substituídos processualmente SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. Ainda, conforme decisão presidencial de id 15594422, o recurso extraordinário interpostos na presente execução teve negado o seguimento, face ao julgamento, em sede de repercussão geral, do Tema 810 e determinado o seu prosseguimento. Pela decisão de id 15901104 foi revogada a suspensão do feito e determinado o seu prosseguimento pela relatoria originária e intimadas as partes para se manifestarem. Porém, o espólio da beneficiária SUELI CAPRIATO VACCARO, ao id 15917452, peticionou nos autos por intermédio de seu advogado, propondo AÇÃO DE EXECUÇÃO em face do governo do DISTRITO FEDERAL, pugnando que seja expedida a competente requisição do valor devido, no montante atualizado, acrescidos de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas processuais e honorários de advogado, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, sancionado com multa de 20% do valor atualizado do débito (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC) e solicita, ainda, de acordo com o inciso V do art. 77 do CPC, que receba as intimações nas pessoas de seu advogado, GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA OAB/DF 44.089. O exequente, todavia, ao id 16070564, solicita, em síntese, analisar as petições de id’s 15594360 e 15594390, as quais são respectivamente as anuências de SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, mediante o pagamento do destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento) deferidos ao id 15594236 e, posterior saneamento do feito quanto aos demais substituídos que prosseguem na ação. Em continuidade, o exequente juntou também a opção ao acordo noticiado nos autos da substituída processualmente SUELY GOMES DE LIMA, ao id 16147941, opção ratificada, após intimado, pela petição do exequente de id 17043472. Por sua vez, o Distrito Federal quedou-se inerte, consoante certidão de id 16635566, quanto ao despacho desta relatoria pertinente ao prosseguimento do feito. É o relatório necessário. Decido De início, ao compulsar os autos verifico que a anuência do substituído processual TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, proposta ao id 15594390, carece da ratificação quanto a sua opção pelo exequente, tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n.729.107 /DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com vistas a dar prosseguimento a esta execução, já tendo como norte a novel orientação do STF, que determina a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV, deve o SINDIRETA, então, ratificar a petição id 15594390, que informa o interesse do servidor em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. Ultimada a providência, carecerá, ainda, de manifestação por parte do ente Distrital. Noutro giro, constato que pendente, igualmente, a intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto à opção da substituída processualmente SUELY GOMES DE LIMA, motivo pelo qual deixo de analisar, neste momento processual, as opções ao acordo noticiado nos autos, quanto aos servidores TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA e SUELY GOMES DE LIMA. Outro ponto a destacar é quanto ao pedido do exequente formulado ao id 15594410 de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E sobre os valores devidos aos anuentes SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, uma vez que, face ao julgamento e o trânsito em julgado do RE 870947/SE, a Corte Suprema pacificou a aplicação de tal índice a incidir sobre os valores a serem pagos pelo devedor. Desse modo, deve o exequente manifestar-se sobre o respectivo requerimento. Deixo de analisar, igualmente, a opção de SUDÁRIO EVALDO BARBOSA, tendo em vista encontra-se pendente a manifestação do exequente sobre o interesse no pedido da petição de id 15594410, assim como, após sua manifestação, ainda ficará pendente a intimação do Distrito Federal acerca do que esclarecido pelo exequente quanto ao anuente. Continuando, a compulsar os autos, verifico, também, que por meio da decisão de id 15594295, houve o deferimento da habilitação do espólio da substituída processualmente SUELI CAPRIATO VACCARO, a qual conferiu a representação a Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, que peticionou ao id 15594281, havendo, portanto, a necessidade do exequente manifestar-se sobre os pedidos do espólio. Esclareço, por oportuno, quanto às opções manifestadas pelos substituídos processualmente SUDÁRIO EDVALDO BARBOSA e SUELY GOMES DE LIMA, que acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pelos servidores, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isto posto intime-se o exequente para esclarecer: a- se persiste o interesse na petição de id 15594390; b- sobre o pedido de renúncia formulado ao id 15594410 quanto aos anuentes SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA e c- sobre a petição do espólio da beneficiária SUELI CAPRIATO VACCARO, ao id 15917452. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador